Tribunal: TJSP
Processo: 0049264-37.2010.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
*Monitória – Cheque – Emissão não contestada – Abstração e autonomia do título que impõe o seu cumprimento – Correção monetária que incide a partir da data de emissão do título e juros de mora a contar da primeira apresentação – Recurso provido.*